Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705453-05.2020.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: FRANCISCO CARLOS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 28457068, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Cobrança, proposta por FRANCISCO CARLOS DA SILVA contra a ora apelante. Por força da r. sentença recorrida, a apelante foi condenada a restituir o capital investido pelo autor (ID 62240180 do processo principal), bem como os rendimentos contratualmente estabelecidos e não creditados, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice INPC, a partir do distrato (25/11/19), e juros de mora de 1% ao mês, 90 dias após 25/11/19. No recurso de apelação interposto (ID 28457071), a apelante postulou o deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas processuais, considerando o fato notório de que vem sofrendo alta demanda de ações judiciais que culminaram no bloqueio de valores em suas contas bancárias. Quanto ao mérito, postulou a cassação da r. sentença, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal ou a uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão acostada aos autos, sob o ID 28870605, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça consoante os fundamentos a seguir reproduzidos: (...) No caso em apreço, o pedido de concessão da gratuidade de justiça não foi examinado no primeiro grau de jurisdição. No entanto, a Requerida/Apelante afirma estar sofrendo com grande demanda de ações judiciais, que culminaram em bloqueio de contas bancárias. A Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça indica a necessidade de a pessoa jurídica demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Os documentos apresentados juntamente com o recurso de apelação não se mostram aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a incapacidade financeira alegada, na medida em que a mera indicação do bloqueio de contas e bens e resultados financeiros findos, atestados com base em informações prestadas unicamente pela Apelante, não têm o condão de comprovar a impossibilidade de suportar os custos do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades. (...) Intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão exarada no ID 28870605. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o recurso de apelação interposto sob o ID 28457070 não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 28870605), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte conforme certidão exarada no ID 29079442, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Tendo em vista que o autor, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação(ID 28457098), com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios imputados ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora